Tribunal: STF
Processo: RE 354946
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
PROVIMENTO JUDICIAL. ALCANCE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.                  Provimento do extraordinário apresentado pela
 Fazenda Pública.
Conseqüência: improcedência do pedido inicial.
2.                  Fixação dos ônus da sucumbência, nas instâncias
 ordinárias, tendo
como base de cálculo o valor da condenação. Inversão dos ônus da
 sucumbência.
Alteração do parâmetro escolhido para o cumprimento das  despesas
 processuais e
advocatícias. Impossibilidade.
                     Agravo regimental não provido.